Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA MATERIAL. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente em face da sentença que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (coisa julgada material). O recorrente sustenta que não há litisconsórcio unitário entre a operadora e a administradora do plano de saúde, afastando a possibilidade da coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo unitário entre a operadora e a administradora do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a coisa julgada material do processo anterior alcança a administradora do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da coisa julgada ocorre nas hipóteses em que duas demandas apresentam identidade de partes, pedidos e causa de pedir, já tendo sido a primeira demanda proposta julgada por sentença definitiva, nos termos do art. 337 do CPC.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a relação entre operadora e administradora é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o do CDC, configurando litisconsórcio passivo unitário.
5. Ante o litisconsórcio passivo unitário, a coisa julgada se estenderá aos coobrigados que não participaram da ação, desde que a decisão tenha sido proferida com base em fundamentos comuns e indivisíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A coisa julgada material se estende aos coobrigados que não participaram da ação, desde haja litisconsórcio passivo unitário e que a decisão tenha sido proferida com base em fundamentos comuns e indivisíveis."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 485, 502, 505, 506; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007826, 0708133-72.2024.8.07.0003, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 23/06/2025.